Tribunal: CARF
Processo: 12448.919223/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.919223/2012-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.973 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
PETRO RIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, vencido o conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, que votou pela
não conversão do julgamento em diligencia. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-000.971, de 16 de junho de
2021, prolatada no julgamento do processo 12448.919221/2012-25, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte Petro Rio S/A (Nova denominação da empresa HRT Participações
em Petróleo S/A), ora Recorrente, através do qual pretendia-se quitar débitos próprios com
crédito de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) pago indevidamente ou
a maior (Código Receita 0561).
Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que identificou-se que a “ partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.919223/2012-14
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919223/2012-14

abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Não concordando com o que constou do Despacho Decisório, o Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que o direito creditório
não foi reconhecido, porque teria se olvidado de retificar a DCTF do período.
Neste sentido, como se depreende do acórdão proferido pela DRJ em São Paulo
(SP), no apelo apresentado, o Recorrente fundamentou o erro cometido na DCTF originária
(posteriormente retificada), com o seguintes argumentos:
1 - pretende utilizar “crédito de IRRF decorrente da atualização de
recolhimento a maior efetuado no período de apuração novembro/2010”;
2 - “a declaração de compensação não foi homologada, pois a Autoridade
Fiscal equivocadamente entendeu que o crédito informado já havia sido
utilizado integralmente, o que não é condizente com a verdade dos
fatos”;
3 - “o crédito indicado à compensação é oriundo da atualização de
recolhimento em DARF, arrecadado em 20/12/2010, para o período de
apuração 30/11/2010, código de receita 0561 e valor total de R$
16.931.823,51 (Doc. 06)”;
4 - mas, “equivocadamente, ... informou à fl. 5 de sua DCTF/Original
(Doc. 07) que o referido DARF foi utilizado para o pagamento de débito
de IRRF/Trabalho Assalariado, de igual valor, no período de apuração
novembro/2010”;
5 - “posteriormente, ...apresentou DCTF/Retificadora (Doc. 08) para
corrigir a informação e demonstrar à fl. 5 que o valor ... devido para
aquela rubrica era ... R$ 16.682.266,29”;
6 - “Assim, o crédito originário indicado na compensação decorre
exatamente da diferença entre o débito indicado na DCTF/Original (R$
16.931.823,51)
e
aquele
indicado
na
DCTF/Retificadora
(R$
16.682.266,29), perfazendo ... R$ 249.557,22, cuja atualização foi
utilizada na DCOMP em referência”;
7 - “é importante explicar o motivo da retificação da DCTF e,
consequentemente, a origem do crédito compensado. Em novembro de
2010, ... pagou um bônus salarial de R$ 910.000,00 ao ex-funcionário
Alexandre Bernardo da Cruz Lobo e recolheu duas vezes o
IRRF/Trabalho Assalariado, no valor de R$ 249.557,22 (27,5%). Senão
vejamos:
8 - “Primeiramente, a HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S/A ...
recolheu a quantia de R$ 249.557,22 dentro do DARF de R$
16.931.823,51 ..., conforme ... planilha anexa (Doc. 09)”;
9 - “Em paralelo, no mesmo dia, a HRT O&G EXPLORAÇÃO E
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA., empresa do mesmo grupo, à qual
estava vinculado o ex-funcionário, ao promover a rescisão do seu
contrato de trabalho, recolheu outro DARF no valor de R$ 250.250,00
(Doc. 10). ... conforme consta no ... documento de rescisão (Doc. 11),
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919223/2012-14

esse valor corresponde ao mesmo bônus e foi arredondado em R$
692,78”;
10 - “o fato de a DCTF ter sido apresentada posteriormente ao despacho
decisório não pode ser óbice à compensação ora pretendida”, conforme
jurisprudência do CARF.
Contudo, ao analisar as razões recursais do Recorrente, a DRJ em São Paulo (SP)
entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Como se observa do acórdão recorrido, a Turma de Julgamento a quo, em que
pese ter reconhecido, nas declarações apresentadas pelo Recorrente, diversas coincidências nas
argumentações lançadas no apelo inaugural, entendeu, em síntese, que o “pleiteante do
pagamento indevido ou a maior tem que provar a veracidade das suas assertivas, com a devida
escrituração contábil respaldada pela folha de pagamento desse bônus, o que não ocorreu neste
caso.”
Não concordando com o entendimento exarado por aquela DRJ, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Ainda, para comprovar suas alegações, juntou aos autos planilha com a
composição (cálculo) do IRRF recolhido no mês de Novembro de 2010, Livro Razão, dentre
outros documentos que já haviam sido juntados aos autos, quando a Manifestação de
Inconformidade foi apresentada.
Este é o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir: 1
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento no
dia 27/11/2019 (comprovante de fls. 473), apresentando seu Recurso Voluntário em
26/12/2019, conforme comprovante de fls. 476, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Quanto
da
“COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DA
DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA”,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do
acórdão paradigma:
A par do brilhantismo pelo que pauta o seus votos, no caso vertente ousei discordar do
D. Relator mormente por entender que, ainda que os documentos trazidos indiciem a
correção de sua tese, não seria suficientes, per se, para testar a liquidez e,

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado na resolução paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919223/2012-14

principalmente, a certeza que o direito creditório pressupõe (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
De fato, se, de um lado, é possível afirmar com absoluta certeza que o bônus que teria
dado origem ao IRRF, foi, de fato, pago pela empresa HRG O&T, é igualmente certo
que, pelos elementos trazidos, é impossível cravar que, dentro dos valores recolhidos
pela insurgente, se encontrava, de fato, esta parcela (ainda que indevidamente
recolhida). Nem tampouco é certo afirmar que, em algum momento, não houve, por
parte da insurgente, a respectiva retenção de pagamentos porventura feitos ao
beneficiário, Sr. Alexandre Bernardo da Cruz Lobo.
O problema aqui divisado, diga-se, é que tanto os argumentos deduzidos pela parte
interessada, como próprio exame realizado pelo D. Relator, centraram-se, apenas, no
pagamento feito pela empresa HRG, que, diga-se, sequer é parte no feito. Não houve,
assim, uma análise do próprio valor que teria resultado no pagamento indevido,
mormente quanto a composição deste.
Sem a composição dos valores que foram objeto de recolhimento pela empresa (os dois
DARF indicados como origem do crédito, recolhidos sob o código 0561, nos montantes
de R$16.931.823,51 e, totalizando R$17.032.026,98), não nos dado cravar que a
importância pretendida não teria, de fato, sido declarada em DIRF pela insurgente.
Noutro giro, e sem a própria DRIPF do beneficiário, não há certeza de que os valores
por ele declarados, de fato, não provieram da interessada.
Diferentemente do que apontou a DRJ, entendo, e nisso fui acompanhado pela maioria
de meus pares, que seria absolutamente dispensável a exibição da escrita da empresa; as
dúvidas acima destacadas poderiam ter sido esclarecidas a partir da DIRF da empresa e
da declaração do beneficiário. Em linhas gerais, se pela análise do primeiro documento
for possível observar que o valor destacado na DCTF original não constava, ficaria
evidente a veiculação pela predita DCTF, de débito não informado em qualquer outra
declaração entre ao fisco. A se confirmar, pela DRIPF do Sr. Alexandre que a
importância relativa ao bônus foi paga, exclusivamente, pela própria HRG, o direito
creditório restará, indiscutivelmente, comprovado.
Por isso, isto é, ante a necessidade de se examinar apenas documentos que se encontram
de posse do próprio Fisco, a conversão do julgamento em diligência não representaria
qualquer óbice às disposições dos artigos 16 e 18 do Decreto 70.235/72. Isto porque,
neste caso, não se estaria produzindo provas a favor do contribuinte mas, tão só,
propondo o exame de elementos cujo exame e guarda são, e sempre foram, de
responsabilidade da própria administração tributária.
À luz do exposto, renovando as vênias ao D. Relator, e ante a necessidade de
esclarecimentos adicionais, voto por converter o julgamento em diligência, na forma do
art. 18 do citado Decreto 70.235/72, a fim de instar a Unidade de Origem a:
a)
trazer aos autos o extrato da DIRF da recorrente aos autos e também a
DIPRF do beneficiário, Sr Alexandre;
b)
a partir do extrato acima, verificar se as retenções informadas pela
empresa coincidem com os montantes totais recolhidos, deduzida a parcela do
IRRF retida quanto ao Sr. Alexandre;
c)
apresentar relatório conclusivo mormente para manifestar sobre a
inclusão ou não dos valores apontados pelo contribuinte (R$ 249.557,22),
podendo lançar mão de todos os meios de auditoria cabíveis, inclusive intimar o
contribuinte a trazer novos elementos, se assim se entender necessário.
Concluídos os trabalhos, pede-se que se intime o contribuinte para , querendo, se
manifestar no prazo de 30 dias.
Com ou sem manifestação, devolvam-se os autos para conclusão deste julgamento.

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919223/2012-14

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital